Tribunal: TJDFT
Processo: 0010859-81.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RETENÇÃO. VALORES. INVIABILIDADE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA No 543. STJ. DEVOLUÇÃO. ARRAS. SINAL. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE VEDADA. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. A comprovação de que as empresas rés agiram em parceria e com responsabilidade de assessoramento, à luz da teoria da aparência prevista no diploma consumerista, ambas devem responder solidariamente pelos danos causados.
4. Inviável a retenção de parte dos valores pagos pelo consumidor, quando o motivo para a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva das construtoras, ao não entregar o imóvel na data aprazada. Inteligência da súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça.
5. É vedado ao Tribunal analisar em sede de apelação matéria que não foi objeto de pedido autoral ou analisado em sentença, sob pena de caracterizar a supressão de instância.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.
7. Constatada a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra, de caráter compensatório, por constituir-se em pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, afasta-se o pagamento de lucros cessantes, em razão da impossibilidade de cumulação com a cláusula penal.
8. Em face da sucumbência recíproca, porém não equivalente, deve ser mantida a sentença que atribuiu a parte autora o pagamento de trinta por cento do ônus sucumbencial.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e parcialmente provido.
11. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.